Tribunal: TJDFT
Processo: 0756031-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo:0756031-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GABRIEL DUARTE DA SILVA, PAULO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS EMBARGADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração interposto pelo paciente GABRIEL DUARTE DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida por essa Relatora, na qual indeferiu o pedido liminar consistente na revogação da prisão preventiva decretada contra o ora paciente. Em suas razões, o Impetrante alega que a decisão indeferindo o pedido liminar se baseou nos autos 0759938-36.2025.8.07.0001, que são os mesmos autos 0705618-06.2025.8.07.0011 referente a prisão em flagrante, autos estes pelo qual entende não haver mandado de prisão em aberto, havendo sido revogado o decreto preventivo. Requer, nesses termos, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. É o relatório. DECIDO. Ao analisar a questão, verifica-se que, não há qualquer vício a ser sanado na r. decisão. A análise feita na decisão retro, pela qual restou indeferido o pedido liminar, muito embora se verificasse a revogação do decreto preventivo pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Guará em relação ao crime patrimonial (autos no 0705618-06.2025.8.07.0011), certo é que após a redistribuição dos autos, houve a manutenção da prisão preventiva pela prática do suposto delito de tráfico de drogas em trâmite junto ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF (autos no 0759938-36.2025.8.07.0001). Como se não bastasse, em razão da fuga do paciente, houve ainda junto ao Juízo da Execução Penal a expedição de mandado de recaptura, encontrando-se assim, a segregação da paciente ocorrida de forma legítima e regular. Portanto, verifica-se que, não há qualquer vício a ser sanado na r. decisão retro. Forte nesses fundamentos, rejeito o recurso de embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito do Habeas Corpus. Brasília/DF,20 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora